Tribunal: TJMT
Processo: 1017899-79.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017899-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 26.796.953/0001-00 (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MARIA ELISA MAGALHAES MARCOLIN - CPF: 013.953.810-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SERVIÇOS INTERROMPIDOS – DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊCIA TÉCNICA DA EMPRESA AGRAVADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO
6º, VIII do CDC
- EXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EXISTÊNCIA DE OUTRO FEITO EM QUE SE CONSIGNOU ASSISTIR DIREITO À EMPRESA QUANTO AOS SERVIÇOS CONTRATADOS REFERENTES ÀS LINHAS TELEFÔNICAS – REQUISITOS PRESENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso de demonstração de existência de
relação de consumo, a inversão do ônus da prova é cabível
quando
, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. (Art. 6º, VIII do CDC).

Deve ser concedida a medida liminar, quando presentes os requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo da demora). No caso, há elementos que demonstram o direito da Agravada quanto à manutenção da utilização das linhas telefônicas contratadas, devendo a empresa concessionária de telefônica trazer elementos que comprovem a regularidade da suspensão dos serviços, ressaltando-se que há outro feito no qual foi declarado assistir direito à Agravada quanto às linhas contratadas. Por sua vez, a interrupção dos serviços, dentro desse contexto traz prejuízos econômicos e limitam a atividade da consumidora, caracterizando o perigo da demora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada n.
1017885-69.2021.8.11.0041
, proposta por
SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES EIRELI – ME
,
deferiu a incidência da legislação consumerista e inverteu o ônus da prova, ante sua hipossuficiência técnica e também CONCEDEU a liminar para que a requerida restabeleça os serviços de telefonia vinculados às linhas telefônicas contratadas.

Em síntese, a Agravante alega que “(...) A autora ajuizou a presente demanda postulando, em caráter liminar, o restabelecimento das 10 linhas de sua titularidade, bloqueadas em razão do inadimplemento dos serviços contratados. Ao mesmo tempo que reconhece a contratação dos serviços por R$ 776,00 há, pelo menos, 10 anos, a própria autora admite que nada pagou pelos serviços no período, nem mesmo a parcela da dívida cuja exigibilidade não é questionada. Alega que não estaria de acordo com os valores cobrados, pois seriam supostamente superiores ao contratado em 2011. Além disso, segundo a autora, no processo n º 3309 -06.2012.811.0041, no qual litigam as partes, teria sido reconhecida a irregularidade das cobranças realizadas entre abril /2011 e janeiro /2012 no que superassem R$ 776,00”; que foi requerida “(...) a antecipação dos efeitos da tutela para (i.) o restabelecimento das 10 linhas da conta 0140973155 e dos serviços de telefonia móvel; e (ii.) “que seja determinado que a empresa Ré proceda em caráter liminar o [sic] envio das faturas concernentes ao mês de janeiro/2013 a julho/2019, no sentido ao ser [sic] possibilitado a realização do pagamento pela Autora”. No mérito, a autora postula ainda (iii.) a indenização por supostos danos morais e (iv.) que todas as faturas geradas entre os meses de janeiro de 2013 a julho de 2019 sejam reajustadas para R$ 776,00 mensais.

Afirma que a tutela antecipada foi parcialmente concedida, no sentido de incidência do CDC e de inversão do ônus da prova, e que “(...) Em atendimento à r. decisão liminar, os serviços de telefonia e internet móvel vinculados às linhas 65 996240610, 65 996240611, 65 996240612, 65 996240041, 65 996240244, 65 996240246, 65 996240248, 65 996240332, 65 996240331, 65 996240192 foram devidamente restabelecidos pela ré, conforme demonstrado no id. 57708121 e no id. 57708123. As linhas, portanto, estão disponíveis para uso, exatamente conforme determinado pela r. decisão ora agravada”.

Defende que houve omissão quanto à incontroversa inadimplência da autora, desde 2013; e omissão quanto à inexistência de “periculum in mora” que autorize a antecipação dos efeitos da tutela, já que as linhas objeto da controvérsia foram suspensas há mais de 6 meses antes do ajuizamento da demanda. Também alega omissão quanto à necessidade de pagamento pelos serviços que foram restabelecidos em razão da decisão liminar; omissão quanto à necessidade de depósito pela autora da parcela incontroversa da dívida.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (inexistência de probabilidade do direito e de periculum in mora).

Sustenta a ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova, inaplicabilidade do CDC, ausência de verossimilhança das alegações e inexistência de hipossuficiência da parte autora.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para o fim de sustar os efeitos da decisão, enquanto se discute o mérito.

No mérito, pede o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto desse agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada n.
1017885-69.2021.8.11.0041
, proposta por
SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES EIRELI – ME
, em face de TELEFÕNICA BRASIL S/A,

deferiu a incidência da legislação consumerista e inverteu o ônus da prova, ante sua hipossuficiência técnica e também CONCEDEU a liminar para que a requerida restabeleça os serviços de telefonia vinculados às linhas telefônicas contratadas.

Pois bem.

Atento aos argumentos lançados vê-se que a decisão interlocutória combatida merece ser mantida, uma vez que a relação de consumo é evidente, e a hipossuficiência técnica da empresa Autora/Agravada é incontestável, pois esta atua no ramo de transporte, e não possui qualquer relação

de afinidade com a atividade praticada pela Agravante.

A esse respeito já me manifestei anteriormente, em julgamento nesta Câmara Cível:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VAZAMENTO DE GÁS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS QUE DEVEM SER SUPORTADA PELO ESTADO. ART. 95, §3º DO CPC, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos a
prova pericial foi determinada de ofício, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, e, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita a sua parcela deverá ser paga pelo Estado, consoante expressa previsão legal (art. 95, §3º do CPC).

2. Havendo relação de consumo, a inversão do ônus da prova é cabível
quando
, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. (Art. 6º, VIII do CDC).

3. É de clareza hialina que a situação dos autos caracteriza a hipossuficiência técnica da consumidora/agravada, pois a questão debatida é referente a eventual
vazamento de gás ocorrido em 2016 nos blocos do empreendimento que fora construído pelas agravantes. Assim, como as agravantes são detentoras das informações técnicas, cabe a elas comprovar se houve ou não vazamento de gás.

4. Decisão reformada”. (TJMT – Primeira Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.
1010643-22.2020
.8.11.0000 – julgado em 08/07/2022) – destaquei.

Assim, posiciono-me pela viabilidade da inversão do ônus probatório, devendo a parte demandada apresentar as provas técnicas que contrapõe o pedido formulado pela autora, ressaltando-se a ruptura abrupta dos serviços prestados, o que, por si, só já traz inúmeros prejuízos comerciais a ela.

Quanto à alegação de ausência de verossimilhança das alegações e periculum in mora, em face à concessão da tutela para que fossem restabelecidos os serviços de telefonia, insta salientar que a própria decisão fez constar a existência de ação que tramitou perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com julgamento de parcial procedência, no sentido de que havia direito à empresa autora acerca dos serviços contratados e referentes às linhas especificadas na peça vestibular.

Em sendo assim, não há outro caminho a não ser o de manter a decisão recorrida, a qual transcrevo, em parte:

“(...) Com efeito, há de ser ressaltado que a relação entre o consumidor e a empresa telefônica configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078 /1990 (CDC); por sua vez, no que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis referente ao reestabelecimento dos serviços de telefonia, até o deslinde da lide, dado que à luz da legislação consumerista a legalidade da ruptura da contratação deve ser explanada pela parte reclamada, mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.

Aliás, em acesso aos autos da ação n. 3309-06.2012.811.0041, que tramitou perante a 8ª Vara cível da Comarca de Cuiabá, houve o julgamento parcialmente procedente da demanda, no sentido de assistir direito à empresa autora dos serviços contratados relativos as linhas especificadas na exordial.

De mais a mais, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar o restabelecimento da prestação de serviços da requerida, visto que em tempos de pandemia, é crucial a existência da plena execução dos serviços de internet e telefonia para qualquer cidadão. Em sendo assim, não há elementos para desqualificar, em sede de cognição sumária, a decisão combatida.

Posto isso, por estarem em parte presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, concedo a tutela pleiteada para determinar que a requerida restabeleça os serviços de telefonia vinculados às linhas telefônicas n. 65 996240610, 65 996240611, 65 996240612, 65 996240041, 65 996240244, 65 996240246, 65 996240248, 65 996240332, 65 996240331, 65 996240192, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,000 (trezentos reais).

(...)

Ressalto, por importante, que diante de qualquer empecilho que inviabilize o cumprimento das liminares conforme expediente regular, resta desde já autorizada o cumprimento via mandado a ser distribuído aos Oficiais de Justiça abrangendo, inclusive, os casos que eventualmente necessitem dos meirinhos plantonistas.

Outrossim, defiro a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente, inverto o ônus da prova em favor da parte autora ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC. (...)”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022